Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-75.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DO BEM. ÔNUS DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de receptação, inviável o acolhimento do pedido absolutório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso, não sendo possível a sua absolvição ou desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. Diante da negativa do réu quanto à prática do crime de receptação, inviável o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria. Não obstante o apelante tenha sido condenado a cumprir pena inferior a quatro anos de reclusão, correta a eleição do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e dos maus antecedentes (artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal, e Súmula no 269, do Superior Tribunal de Justiça).